Tribunal: TJSP
Processo: 2014184-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Avaliação psicológica em concurso público de acesso à carreira de policial militar. Etapa prevista em lei. Critérios previstos no edital. Impossibilidade de revisão da avaliação pelo Judiciário. Tutela de urgência indeferida. Recurso improvido.